Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE CAUSA DETERMINANTE. REGRA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA PARTILHA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONDENATÓRIA AFASTA REGRA DO ART. 940 DO CC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de montante devido a título de honorários advocatícios contratuais e, ainda, julgou improcedente o pedido reconvencional, por inexistência de hipótese de demanda a qual envolve dívida já paga. 1.1. Nesta sede, a apelante postula pela reforma da sentença, pois à época da propositura da ação o imóvel ainda não tinha sido vendido. Por fim, pede a procedência da reconvenção para fins de aplicação do art. 940, do Código Civil, em razão de haver demanda envolvendo dívida já paga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a configuração de vício de consentimento; (ii) divergência entre a existência de acordo verbal e as cláusulas do contrato de distrato; (iii) implemento da condição suspensiva para fins de validade do pagamento de honorários; (iv) dever do pagamento em dobro, em razão de demanda por dívida já paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do vício de consentimento exige ter sido a conduta dolosa causa determinante do ato jurídico, permeado com intenção e má-fé suficientes para justificar o engano da vítima.
4. Segundo a regra do ônus probatório, ao autor incumbe o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu está endereçado o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pelo autor. No caso, inexiste qualquer prova do ajuste verbal narrado pela parte autora. Nessa esteira, a existência do acordo foi alegada pela ré como fato modificativo do direito do autor. Assim, a ela incumbia o ônus de prová-lo (art. 373, I, do CPC). No entanto, a ré não apresentou qualquer elemento probatório o qual corroborasse sua afirmação e, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se silente.
5. De acordo com a interpretação da teoria geral dos negócios jurídicos, tendo ocorrido a divisão dos bens, com o trânsito em julgado e o formal de partilha, resta perfectibilizado, nos planos de existência, validade e eficácia, o ato jurídico do distrato, o qual previu como “termo” ou “condição suspensiva” aquela pela qual a autora receberia a sua cota parte do inventário, independentemente de sua alienação futura.
6. Quanto à reconvenção, considerando a procedência do pedido do autor, não se configura hipótese atrativa da regra do art. 940 do Código Civil, pois não se demandou dívida já paga.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelo improvido. Tese de julgamento: “1. A configuração do vício de consentimento exige ter sido a conduta dolosa causa determinante do ato jurídico 2. A existência de cláusula modificativa do acordo entabulado atrai a regra do ônus probatório. 3. O trânsito em julgado do formal de partilha implementa a condição suspensiva para efeitos do pagamento de honorários contratuais. 4. A procedência do pedido do autor, afasta a hipótese atrativa da regra do art. 940 do Código Civil.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 659. CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 724441-23.2023.8.07.0003, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/09/2024.